Tribunal: TJES
Processo: 5004458-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004458-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO SELECT VV ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARCELO CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO
.
DESERÇÃO
.
Não comprovado o pagamento das custas processuais arbitradas, resta deserto o recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5004458-36.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GRUPO SELECT VV ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRID
O
: MARCELO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA:
RECURSO INOMINADO
.
DESERÇÃO
.
Não comprovado o pagamento das custas processuais arbitradas, resta deserto o recurso.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 3224265 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a parte requerida a restituir o valor total de R$ 10.133,12 (dez mil cento e trinta e três reais e doze centavos), observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração proporcional ao período de participação da consorciada [...] e; julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada pois a atividade desenvolvida pela recorrente é de intermediação de vendas do consórcio, não sendo ela a detentora de nenhum dos valores pagos pelo recorrido. No caso, defende que os pagamentos são repassados integralmente para a administradora, qual seja a ITAÚ CONSÓRCIOS.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Embora tempestivo e cabível, o presente recurso inominado não se encontra devidamente preparado, pelo que se aplicará a sanção da deserção, pelos fundamentos que seguem.

Com efeito
,
ao compulsar os autos, verifica-se que a recorrente junta comprovante de pagamento de custas somente em 22/07/2022, momento
bem
posterior ao prazo máximo
para pagá-las, qual seja 30/06/2022,
estipulado
a partir da ciência da intimação da sentença de Id. 3224265
. Desse modo, não preenchido um dos requisitos objetivos do recurso, bem como ausente a justificativa para não tê-lo feito, entende-se que o recurso deve ser jugado deserto.

Ante o exposto,
não se CONHECE
do recurso interposto, na forma do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95 e
CONDENA-SE
o recorrente somente ao pagamento de custas, haja vista que a parte autora não constituiu advogado nos autos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)